Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011640-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO RICARDO SALES - CPF: 861.941.351-15 (APELADO), JONAS MACHADO DA SILVA - CPF: 095.487.758-67 (ADVOGADO), C. E. B. S. - CPF: 056.250.901-14 (APELADO), L. G. B. S. - CPF: 090.251.181-51 (APELADO), CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.621.341-01 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.621.341-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. FALECIDA CONDUTORA DE MOTOCICLETA. INVASÃO DA VIA. MANOBRA IRREGULAR. ART. 29, IX, DO CTB. COLISÃO FRONTAL QUE RESULTOU NO FALECIMENTO DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA. CONDUÇÃO IRREGULAR. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULOS. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. MANTIDO. PENSÃO. MANUTENÇÃO. SOBRE O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. ABATIMENTO DO DPVAT. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
o presente caso se amolda tecnicamente a Súmula no 492 do STF, o qual dispõe que
“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados à terceiro, no uso do carro locado.”.

2- O contexto fático-probatório evidência que a motocicleta conduzida pela convivente e genitora dos autores, trafegava regularmente na sua pista de rolamento, quando colidiu com o veículo conduzido pelo corréu, que invadiu a pista contraria, atingindo a condutora da moto e causando-lhe a morte.

3- De sorte que é de se reconhecer a responsabilidade da apelante pela reparação civil pelos danos morais experimentados pelos autores, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (invasão da contramão direcional) e o dano (morte prematura do esposo da autora), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

4- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

5-
“
No caso de morte de genitor, a pensão devida aos filhos é de 2/3 do salário do salário-mínimo, haja vista que não comprovada a sua efetiva renda.”
(N.U 0002465-81.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 05/05/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011640-30.2019.8.11.0003

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: FLAVIO RICARDO SALES, C. E. B. S., L. G. B. S., CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
contra decisão proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Pensão por Acidente de Trânsito no. 1011640-30.2019.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por
FLAVIO RICARDO SALES, C. E. B. S., L. G. B. S., CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA,
em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno os requeridos, solidariamente, a indenizar os autores pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal, inclusive 13o salário, correspondente a dois terços (2/3) do salário mensal da vítima, que será apurado mediante cálculo do contador, com base no comprovante de renda da falecida, pagos até a data em que os menores completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade e/ou concluírem o ensino superior, considerando a causa interruptiva que primeiro ocorrer. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, desde a data do evento danoso e de 12% após a entrada em vigor do Novo Código Civil (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelos réus, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-poupança a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome dos autores, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que os requeridos promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado até que a responsabilidade tenha fim com a maioridade aqui considerada das requerentes. No que diz respeito aos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes da morte trágica da vítima, causada em face de culpa do requerido/motorista, ausentando do lar a figura materna, condeno os demandados, ainda, a indenizar os autores pelos danos morais, que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada autor. O quantum indenizatório referente aos danos morais deverá ser pagos de uma só vez e, nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 2o do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação aos autores, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que estes são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Pelas mesmas razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do segundo requerido, em verba que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 2o do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita.”
(id. 222865222).

A apelante aduz que
“da elaboração do seu pedido inicial, os Apelados requereram a condenação dos Réus ao pagamento de pensão mensal vitalícia, tendo como base o valor do salário-mínimo (...)

ao fixar o valor da pensão em 2/3 a dois terços (2/3) do salário mensal da vítima, a ser apurado mediante cálculo do contador, com base no comprovante de renda da falecida, a sentença revela-se extra petita devendo ser revista também em relação a tal ponto”.

Afirma que
“não é crível se responsabilizar a Apelante pela conduta contrária à lei da própria vítima ou do condutor do veículo em situações que fogem de seu âmbito de vigilância, uma vez que a Apelante se reveste de toda prudência e diligência no ato da locação e entrega do veículo”.

Relata que
“os eventuais danos morais pleiteados pela Apelada e concedidos em sentença são provenientes, quando muito, da conduta de terceiros. Assim, indissonante é o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que não se caracteriza o dever de indenizar”.

Argumenta que
“ante a ausência de provas capazes de demonstrar que a Apelante tenha contribuído com o sinistro, deverá neste particular ser reformado o julgado recorrido de forma a julgar-se improcedente o pedido exordial de indenização por danos morais.”.

Sustenta ainda que
“nenhuma indenização é devida pela Apelante, pelo singelo fato de o acidente ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiros”,

por isso pede o afastamento da condenação em pensão.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 227124406).

Contrarrazões (id. 227124410 e 227124414).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pelo parcial provimento do recurso (id. 240592154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não teve qualquer responsabilidade quanto ao acidente provocado pelo corréu, fundamentando, ainda, que o presente caso não se aplica a Súmula no 492 do STF, como entendeu o juízo singular.

Pois bem.

Segundo o art. 14 c/c 17 do CDC, o fornecedor possui responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, traduzindo-se, assim, em risco da atividade, nos termos do artigo 927 do CC. Ou seja, embora a apelante não estivesse em posse do veículo no momento do acidente (evento danoso), em razão da sua locação ao corréu, é responsável pelos prejuízos causados pelo condutor.

Nesse passo, o presente caso se amolda tecnicamente a Súmula no 492 do STF, o qual dispõe que
“A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados à terceiro, no uso do carro locado.”.

A propósito:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do motorista da caminhonete de propriedade da recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Concluiu, ainda, pela dependência econômica da companheira supérstite, justificando a fixação de pensionamento mensal em seu favor. 2. A modificação desses entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo. No caso, o montante fixado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para os autores não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos agravados, em razão da morte de seu companheiro e pai no acidente. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1687206/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de compensação por dano moral, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, ajuizada pelos genitores da vítima. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O Tribunal de origem, ao decidir que a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à matéria. Precedentes. 4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ no sentido de que os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, fluirão a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 deste Tribunal. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, de forma a não atender os critérios que balizam o seu arbitramento, a saber, assegurar ao lesado a justa reparação pelos danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em seu enriquecimento sem causa, o que não está caracterizado neste processo, no qual foi fixado o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos para cada genitor, em razão de falecimento de seu filho. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1303293/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
contra decisão proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Pensão por Acidente de Trânsito no. 1011640-30.2019.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida por
FLAVIO RICARDO SALES, C. E. B. S., L. G. B. S., CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA,
em que se julgou “
parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno os requeridos, solidariamente, a indenizar os autores pelos danos materiais causados, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal, inclusive 13o salário, correspondente a dois terços (2/3) do salário mensal da vítima, que será apurado mediante cálculo do contador, com base no comprovante de renda da falecida, pagos até a data em que os menores completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade e/ou concluírem o ensino superior, considerando a causa interruptiva que primeiro ocorrer. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 6% ao ano, desde a data do evento danoso e de 12% após a entrada em vigor do Novo Código Civil (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelos réus, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-poupança a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome dos autores, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que os requeridos promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado até que a responsabilidade tenha fim com a maioridade aqui considerada das requerentes. No que diz respeito aos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes da morte trágica da vítima, causada em face de culpa do requerido/motorista, ausentando do lar a figura materna, condeno os demandados, ainda, a indenizar os autores pelos danos morais, que arbitro em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para cada autor. O quantum indenizatório referente aos danos morais deverá ser pagos de uma só vez e, nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 2o do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação aos autores, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que estes são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Pelas mesmas razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do segundo requerido, em verba que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 2o do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita.”
(id. 222865222).

Em suma, a pretensão da parte autora é de indenização pela morte da genitora e ex-convivente de ambas requerentes que, em 28/07/2019, na Av. Itália, sentido a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, em uma motocicleta Honda Bros de placa KAI-5324, teria sido atingida pelo veículo Chevrolet Ônix de placas QQM-4613, conduzido por Cleyton Moraes de Oliveira e que é de propriedade da apelante Localiza Rent a Car SA.

Segundo relato, o corréu Cleyton teria invadido a contramão em que seguia a
de cujus
e em decorrência do acidente, a Sra. Carlucia de Oliveira Borges veio a óbito.

Assim, pleiteou-se o reconhecimento de culpa da requerida com sua condenação em pensão aos filhos e viúvo e compensação por dano moral.

Na sentença, o juiz reconheceu a culpa da requerida/apelante, condenando ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário mensal da vítima, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor.

A controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou – Carlucia de Oliveira Borges.

O contexto fático-probatório evidência que a motocicleta conduzida pela convivente e genitora dos autores, trafegava regularmente na sua pista de rolamento, quando colidiu com o veículo conduzido pelo corréu, que invadiu a pista contraria, atingindo a condutora da moto e causando-lhe a morte.

De sorte que é de se reconhecer a responsabilidade da apelante pela reparação civil pelos danos morais experimentados pelos autores, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (invasão da contramão direcional) e o dano (morte prematura do esposo da autora), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Aliás, bem destacou o
Parquet
:

“(...) Em sede policial, consta que “a vítima vinha pela Av. Itália (preferencial) sentido UFMT quando ao cruzar pela Rua Polônia sofreu a colisão com o automóvel que não observou a placa de PARE e seguia nesta rua sentido centro” (id. 227124339).

Vale considerar que a dinâmica dos fatos foi corroborada pela testemunha dos Apelados, a Sra. Maria José, a qual, embora não tenha visto o acidente ocorrer, escutou o barulho e viu a vítima caída no chão, ratificando que a Avenida Itália era preferencial e que a região possuía a placa de PARE, bem como que, no horário do acidente, havia boa visibilidade (06h/06h30) – id. 227124373 e id. 227124374.

Dessa forma, não restam dúvidas de que o acidente somente ocorreu pela inobservância das regras de trânsito pelo condutor do automóvel, o que gerou o óbito da genitora dos Apelados.

Neste cenário, vislumbro que resta evidente a obrigação da Apelante em indenizar materialmente e moralmente pelo dano perpetrado. (...)”
(id. 240592154).

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse aspecto, decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, ensina C. Almeida do Valle:

“De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III - Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Pois bem. No caso, primeiramente, no que atine ao abatimento do quantum indenizatório de eventual quantia recebida pela Apelada a título de Seguro Obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ, é certo que tais alegações merecem prosperar.

Além disso, no que atine ao quantum indenizatório, objeto de insurgência recursal da empresa Apelante, tenho que o pleito de redução não merece guarida, pois, se mostra adequada frente às peculiaridades do caso em análise, o valor fixado pelo juiz a quo na importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais, para cada autor, que deve ser descontado eventuais valores percebidos a título de seguro DPVAT, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Concernente à pensão, nos termos do art. 948 do Código Civil, ocorrendo à morte da vítima a indenização deverão consistir no pagamento das despesas com tratamento, funeral e luto da família (danos emergentes), bem como na prestação de pensão às pessoas a quem o de cujus devia alimentos (lucros cessantes), senão vejamos:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Nesse contexto, emerge o direito ao pensionamento daqueles que tenham relação de dependência econômico-financeira com o falecido, porquanto perderam o seu arrimo, deixando de auferir rendimentos, na modalidade lucros cessantes, nos moldes do artigo 403, do Código Civil.

O entendimento da jurisprudência pátria é o de que a presunção da dependência somente é possível em relação ao cônjuge ou companheiro e aos filhos menores, ao passo que quanto aos demais entes, é imperiosa a comprovação da dependência econômica em relação à vítima.

A qualidade de companheira e dependente do seu esposo, ora falecido, restou provado nos autos.

Contudo, assiste razão o apelante, haja vista que não está devidamente demonstrado nos autos os ganhos mensais da Sra. Carlucia, nesses casos a jurisprudência tem entendido que a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo federal vigente, conforme corretamente foi determinado na sentença atacada.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – MANOBRA DE CONVERSÃO IRREGULAR – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL MANTIDO – PENSÃO REDUZIDA PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO - TERMO INICIAL DOS JUROS – SÚMULA 54 DO STJ – MULTA DIÁRIA – PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. O pagamento de indenização decorrente de acidente automobilístico não faz correlação com recebimento de pensão do INSS, de modo que o indeferimento de expedição de ofício à referida Instituição não configura o cerceamento de defesa. Considera-se culpado o motorista que, infringindo regras básicas de trânsito, opera manobra de conversão sem o devido cuidado, vindo a provocar colisão com outro veículo que trafegava regularmente pela via principal. O valor fixado a título de responsabilização por danos morais guarda proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo motorista, até mesmo porque é irrefutável a elevada dor suportada pela genitora e filhos da vítima que foi a óbito com apenas 30 (trinta) anos de idade. No caso de morte de genitor, a pensão devida aos filhos é de 2/3 do salário do salário-mínimo, haja vista que não comprovada a sua efetiva renda. Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, e no presente caso foram respeitados os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 0002465-81.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 05/05/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo. 3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 784824 SP 2015/0234348-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Assim pertinente a fixação da pensão com base no salário-mínimo, o qual mantenho em 2/3.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

EM PARTE

o recurso, reformando em parte a sentença para fixar o salário-mínimo como parâmetro para a pensão alimentar, bem como determinar que seja realizado o abatimento do valor do DPVAT sobre a condenação de danos morais.

Reduzo os honorários para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, cuja exigibilidade em face da parte autora está suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024